Tribunal: TJMT
Processo: 1001893-93.2020.8.11.0044
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1001893-93.2020.8.11.0044

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:

[AMBIENTAL
]

RELATOR:

EXMO. S
R
.
D
ES
. DEOSDETE CRUZ JUNIOR

TURMA JULGADORA:
[
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMO. SR.
DES. JONES GATTASS DIAS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMA. SRA.
DES
A
. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

PARTE(S):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), PATRICIA ZAMIGNANI MALUF - CPF: 107.723.698-01 (EMBARGANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
POR MAIORIA, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 2ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 3ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 4º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).
”

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ADMINISTRATIVA – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO E READEQUOU, DE OFÍCIO, OS HONORÁRIOS AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE A MAJORAÇÃO OBRIGATÓRIA DO ART. 85, § 11, DO CPC – EXISTÊNCIA DE OMISSÃO – NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO – MAJORAÇÃO INCIDENTE SOBRE O MONTANTE FINAL APURADO, PRESERVADOS OS PERCENTUAIS MÍNIMOS DAS FAIXAS DO ESCALONAMENTO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

Configura omissão o acórdão que, apesar de negar provimento ao recurso da parte vencida e readequar os honorários ao escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, deixa de se manifestar sobre a majoração obrigatória estabelecida no art. 85, § 11, aplicável quando o recurso é integralmente desprovido.

A majoração recursal não implica alteração dos percentuais mínimos das faixas do escalonamento legal, devendo incidir sobre o montante final dos honorários já apurado após a aplicação das faixas previstas em lei, em conformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça.

Consigna-se o prequestionamento dos dispositivos legais e das matérias ventiladas, especialmente dos
a
rts
.
85, §§ 2º a 6º e § 11, 1.022 e 489 do CPC, para fins de eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar a omissão e determinar a majoração de 2% sobre o montante final dos honorários sucumbenciais, sem modificação do resultado do julgamento da apelação.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
. D
ES
.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR

(RELATOR
):

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por
PATRÍCIA ZAMIGNANI MALUF
contra o acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo nos autos da Apelação Cível n. 1001893-93.2020.8.11.0044, interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, no âmbito de execução fiscal que tem por objeto a cobrança da CDA n. 20191647899, originada de multa ambiental decorrente do Auto de Infração n. 105687/2008.

Na origem, o Juízo da 2ª Vara de Paranatinga acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada pela executada, reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva administrativa, à luz do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 e das teses firmadas no IRDR n. 1012668-37.2022.8.11.0000, extinguindo a execução com resolução de mérito e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa. (Id. 308207932).

Irresignado, o Estado interpôs apelação, defendendo a higidez da CDA, a inexistência de prescrição e a possibilidade de prosseguimento da execução. (Id. 308207934).

A executada apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença. (Id. 308207938).

Esta Câmara, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso do Estado, reconhecendo a ocorrência da prescrição punitiva e, de ofício, ajustando a fixação dos honorários advocatícios ao regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC. (Id. 324725867).

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que, embora tenha retificado a forma de fixação dos honorários sucumbenciais, não procedeu à majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC, aplicável nos casos de desprovimento do recurso da parte vencida. Pugna pela integração do julgado para que seja reconhecida a referida majoração. (Id. 326411895).

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de qualquer omissão e sustentando que os embargos possuem nítido caráter infringente, razão pela qual devem ser rejeitados. (Id. 328996879).

Os embargos são tempestivos e preenchem os requisitos de admissibilidade.

É o relatório

V O T O

EXM
O
. SR. DES.

DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(RELATOR):

Como relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
PATRÍCIA ZAMIGNANI MALUF
contra acórdão desta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação interposta pelo ESTADO DE MATO GROSSO, manteve a sentença que reconhecera a prescrição da pretensão punitiva administrativa em execução fiscal de multa ambiental e, de ofício, readequou a fixação dos honorários advocatícios ao regime escalonado previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil.

A embargante sustenta que o acórdão incorreu em omissão, na medida em que, ao retificar a forma de cálculo dos honorários sucumbenciais (para ajustá-los às faixas do art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC), deixou de proceder à majoração recursal prevista no § 11 do mesmo dispositivo, embora tenha sido integralmente desprovido o recurso de apelação interposto pela parte vencida (Estado). Requer, assim, o suprimento da omissão para que seja determinada a majoração dos honorários em favor dos patronos da embargante.

O ESTADO DE MATO GROSSO, em contrarrazões, pugna pelo não conhecimento ou desprovimento dos embargos, afirmando que não há omissão a ser suprida e que o recurso se presta apenas à rediscussão do julgado.

Passa-se ao exame.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual devia se pronunciar o Tribunal ou corrigir erro material. Embora não se destinem a rediscutir o mérito da causa, podem, em hipóteses excepcionais, ensejar efeitos modificativos, desde que o vício apontado efetivamente exista e a sua correção repercuta no resultado ou em algum capítulo acessório do julgado.

O acórdão embargado, ao julgar a apelação, NEGOU PROVIMENTO ao recurso da parte vencida e, simultaneamente, fixou os honorários sucumbenciais nos percentuais mínimos do art. 85, § 3º, com observância do escalonamento do § 5º, reconhecendo o valor elevado da causa e a necessidade de fracionamento obrigatória imposta pela lei. Ocorre que, embora tenha readequado a forma de cálculo, não analisou a majoração recursal prevista no § 11 do mesmo dispositivo.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC tem aplicação automática e obrigatória, sempre que o recurso da parte vencida é desprovido, desde que já tenha havido fixação de honorários na instância anterior. Assim, presentes os requisitos, impõe-se a complementação do acórdão.

Importa destacar que, a majoração prevista no § 11 não implica redimensionamento dos percentuais das faixas do escalonamento, mas sim acréscimo sobre o montante final apurado após a aplicação das faixas mínimas estabelecidas nos §§ 3º e 5º. Trata-se de interpretação que preserva a coerência do sistema, evita ultrapassar os limites máximos de cada faixa e impede reformatio in pejus.

Assim, a complementação deve ocorrer da seguinte forma:

preservam-se integralmente os percentuais mínimos das faixas utilizados no acórdão embargado, e acrescentam-se 2% (dois por cento) sobre o valor final dos honorários apurados, a título de majoração recursal obrigatória, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, levando-se em consideração o trabalho adicional desenvolvido em grau de recurso pela parte vencedora.

A correção da omissão, portanto, não altera o resultado do julgamento, mas apenas o complementa para assegurar sua conformidade com o regime jurídico dos honorários advocatícios.

Assim, acolhem-se parcialmente os embargos de declaração, exclusivamente para sanar a omissão e determinar a majoração dos honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o montante final apurado após a aplicação do escalonamento mínimo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC, mantendo-se integralmente os demais termos do acórdão embargado.

Para fins de prequestionamento, e considerando a exigência recursal estabelecida pelos Tribunais Superiores, reputam-se expressamente analisadas as matérias e dispositivos legais invocados pelas partes, em especial os
arts
. 85, §§ 2º a 6º e § 11, 1
.
022 e 489 do Código de Processo Civil, além das teses correlatas referentes à obrigatoriedade da majoração recursal e à técnica de escalonamento dos honorários sucumbenciais. Fica consignado que a presente decisão examina toda a extensão do debate jurídico trazido aos autos, ainda que não haja menção nominal a cada argumento deduzido, nos termos da jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

É como expresso meu voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
(
2
ª
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES.
M
ÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
(
1º
VOGAL
):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 27
A 29
DE JANEIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O
(VISTA)

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
M
ARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

(
2
ª
VOGAL):

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por
PATRICIA ZAMIGNANI MALUF
, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.º 1001893-93.2020.8.11.0044, que, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e determinou que fosse observado o escalonamento percentual no cálculo dos honorários advocatícios.

O eminente relator, Excelentíssimo Sr. Des.
Deosdete
Cruz Junior, proferiu voto no sentido de ACOLHER PARCIALMENTE os embargos.

Todavia, apesar do respeitável voto e fundamentação apresentada pelo douto Relator, peço vênia para manifestar divergência, pelas razões a seguir expostas:

De acordo com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal, ao julgar recurso, poderá majorar os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observados, conforme o caso, os limites estabelecidos nos §§ 2.º e 3.º do referido dispositivo legal.

A interpretação desse dispositivo foi uniformizada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.º 1.059, no qual se firmou a orientação de que a majoração da verba honorária somente é cabível nas hipóteses de não conhecimento ou de integral desprovimento do recurso, sendo afastada quando houver provimento total ou parcial, ainda que mínimo ou restrito a capítulo secundário da decisão, inclusive aos consectários da condenação, confira-se a ementa do julgado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL -
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS - ART. 85, § 11, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM GRAU RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE EM CASO DE PROVIMENTO PARCIAL OU TOTAL DO RECURSO, AINDA QUE MÍNIMA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO
- FIXAÇÃO DE TESE JURÍDICA DE EFICÁCIA VINCULANTE - SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO: PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL.

1. É pressuposto da majoração da verba honorária sucumbencial em grau recursal, tal como estabelecida no art. 85, § 11, do CPC, a infrutuosidade do recurso interposto, assim considerado aquele que em nada altera o resultado do julgamento tal como provindo da instância de origem.

2. Fincada a premissa, não faz diferença alguma, para fins de aplicação da regra legal de majoração dos honorários em grau recursal, se o recurso foi declarado incognoscível ou integralmente desprovido: ambas as hipóteses
equivalem-se
juridicamente para efeito de majoração da verba honorária prefixada, já que nenhuma delas possui aptidão para alterar o resultado do julgamento, e o recurso interposto, ao fim e ao cabo, em nada beneficiou o recorrente.

3. Sob o mesmo raciocínio, não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em situação concreta na qual o recurso tenha sido proveitoso à parte que dele se valeu. A alteração do resultado do julgamento, ainda que mínima, é decorrência direta da interposição do recurso, configurando evidente contrassenso punir o recorrente pelo êxito obtido com o recurso - ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão recorrida, a exemplo dos que estabelecem os consectários de uma condenação.

4. Jurisprudência da Corte Especial e das Turmas de Direito Público e de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça consolidada no sentido da incidência do art. 85, § 11, do CPC apenas nos casos de não conhecimento ou total desprovimento do recurso. Precedentes citados:
AgInt
nos
EAREsp
n. 762.075/MT, relator Ministro Felix Fischer, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 19/12/2018,
DJe
de 7/3/2019;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 984.256/MG, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/11/2022,
DJe
de 30/11/2022;
EDcl
no REsp n. 1.919.706/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023,
DJe
de 15/6/2023;
AgInt
no
AREsp
n. 2.095.028/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022,
DJe
de 28/9/2022; e
AgInt
no
AREsp
n. 2.201.642/DF, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/6/2023,
DJe
de 22/6/2023.

5. Tese jurídica de eficácia vinculante, sintetizadora da
ratio

decidendi
do julgado paradigmático: "A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação."

6. Solução do caso concreto: acórdão recorrido que promove a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal e em desfavor do INSS mesmo tendo havido parcial provimento do recurso de apelação interposto pela autarquia, o que se fez de modo a alterar o percentual estabelecido na sentença a título de verba honorária (redução de 20% para 10% sobre o total de parcelas vencidas). Tendo ocorrido alteração do resultado do julgamento por decorrência direta e exclusiva do recurso de apelação interposto, reconhece-se que o tribunal de origem conferiu interpretação ao art. 85, § 11, do CPC em desconformidade com aquela preconizada pelo STJ, impondo-se a reforma do julgamento.

7. Recurso especial a que se dá provimento.

(STJ – REsp n.º 1.864.633/RS, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, julgado em 09/11/2023,
DJe
de 21/12/2023)

No caso, embora o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO tenha sido formalmente desprovido, a controvérsia relativa aos honorários advocatícios foi expressamente devolvida à instância revisora, uma vez que a parte recorrente postulou, em suas razões, a fixação da verba honorária por equidade.

Desse modo, a adequação promovida no acórdão embargado, consistente na determinação, de ofício, da observância do escalonamento percentual previsto no art. 85, § 5.º, do CPC, decorre diretamente da reapreciação da verba honorária, a qual se tornou necessária em razão da insurgência recursal apresentada pelo ente público, ainda que o
resultado final
não tenha atendido totalmente à pretensão deduzida pela parte apelante.

Tal circunstância evidencia que o recurso interposto produziu efeitos no conteúdo decisório, afastando a caracterização de recurso absolutamente infrutífero, requisito indispensável para a incidência do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, conforme a
ratio

decidendi
firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema n.º 1.059.

Conclui-se, assim, que a ausência de majoração da verba honorária em grau recursal não decorre de omissão do acórdão embargado, mas da correta aplicação do entendimento jurisprudencial vinculante, segundo o qual a existência de proveito recursal, ainda que mínimo ou limitado a capítulo secundário da decisão, impede a incidência da regra prevista no § 11 do art. 85 do CPC.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta, com o devido respeito e vênia, voto no sentido de
REJEITAR
os embargos de declaração.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
M
ARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

(
1
º

VOGAL
)
:

A
companho o voto do Relator
.

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):

Adiada a conclusão do julgamento para aplicação da Técnica prevista no art. 942 do CPC.

SESSÃO DE 10 A 12 DE FEVEREIRO DE 2026 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO

V O T O

EXMA. SRA. DESA.
VANDYMARA GALVÃO
RAMOS PAIVA
ZANOLO

(3ª VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (4º VOGAL – CONVOCADO):

Acompanho o voto do Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026